Tribunal: TJBA
Processo: 0000243-95.2011.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000243-95.2011.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: CASSIO JOSE NOGUEIRA

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como EULALIA MARIA DOS SANTOS, CHARLES DE SOUZA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE ENERGIA NA MODALIDADE COMERCIAL EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de tarifa comercial sobre imóvel de uso residencial.

2. A sentença condenou à restituição dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, sem recurso da parte autora quanto ao quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: saber se é nula a sentença que impõe condenação ilíquida; saber se é legítima a cobrança de tarifa comercial por fornecimento de energia elétrica a imóvel residencial; e saber se há direito à restituição em dobro e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação ilíquida não configura nulidade, sendo admitida pelo CPC/2015, arts. 492, p.u., e 509, § 2º, quando passível de liquidação por cálculo aritmético.
5. As provas constantes dos autos demonstram que o imóvel possui natureza residencial. A concessionária não comprovou fato contrário, recaindo sobre ela o dever de correta classificação da unidade consumidora.
6. A cobrança indevida, mesmo após reclamações do consumidor, por mais de seis anos, configura falha grave na prestação do serviço, justificando a restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.
7. O equívoco na cobrança também gerou dano moral, por violação da dignidade do consumidor, sendo adequada a fixação da indenização, mesmo em valor módico, diante da ausência de recurso da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação ilíquida é válida quando o valor puder ser apurado por cálculo aritmético. 2. É indevida a cobrança de tarifa comercial sobre imóvel exclusivamente residencial. 3. A reiteração da cobrança indevida autoriza a restituição em dobro. 4. A falha na prestação do serviço justifica indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, III e VI, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 492, p.u., e 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0000103-30.2015.8.05.0175, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Vice-Presidência, j. 04.06.2024; TJRJ, Apelação nº 0834635-39.2023.8.19.0203, Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2025; Súmula 192 TJRJ; Súmula 343 TJRJ; Súmula 326 STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000243-95.2011.8.05.0016
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
CASSIO JOSE NOGUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator